Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727870-41.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SANTORINI D E C I S Ã O Defiro o pedido de suspensão do processo por 10 (dez) dias, com fulcro no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator